Tribunal: TJMT
Processo: 1003741-77.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003741-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), ROZIMON DIAS DE JESUS - CPF: 790.206.231-68 (EMBARGANTE), CLAUDIO AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 01.624.149/0001-04 (EMBARGADO), ADALTO DE FREITAS FILHO - CPF: 315.866.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu tutela provisória de urgência para imissão na posse de imóvel, sob a alegação de omissões no julgado quanto à ausência do requisito do perigo de dano e à suposta extrapolação territorial no cumprimento do mandado judicial, abrangendo área distinta da matrícula indicada na ação possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a ausência de periculum in mora em razão do tempo decorrido entre a consolidação da propriedade e o ajuizamento da ação; (
ii
) apurar se houve omissão quanto à alegada extrapolação territorial no cumprimento do mandado de imissão na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade sanar omissões, obscuridades ou contradições do julgado, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da ausência de perigo na demora, assentando que o periculum in mora se configurou diante do risco de perpetuação da posse injusta, sendo irrelevante a inércia do promovente.

O requisito do perigo de dano não se confunde com a demora no ajuizamento da demanda, sendo suficiente o risco de perecimento do direito para justificar a concessão da tutela provisória.

Quanto à alegada extrapolação territorial, as provas constantes nos autos (auto de constatação e registros fotográficos) foram analisadas no julgado embargado e demonstram que a imissão na posse respeitou os limites da matrícula nº 37.666.

Não há demonstração objetiva de que o cumprimento da ordem judicial tenha invadido área diversa, o que torna infundada a alegação de omissão nesse ponto.

A insurgência do Embargante traduz mera inconformidade com o resultado da decisão, sendo inadequada a utilização dos embargos de declaração para reexame da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição.

A caracterização do perigo de dano independe da demora no ajuizamento da ação, bastando o risco de perecimento do direito.

A alegação de extrapolação territorial no cumprimento do mandado de imissão na posse deve estar amparada em prova objetiva, sendo inadmissível nos embargos de declaração a reapreciação dos elementos já analisados no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por
ROZIMON DIAS DE JESUS
em face do acórdão que rejeitou as preliminares suscitadas e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento manejado nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 1005870-77.2024.8.11.0004.

Sustenta o Embargante a existência de omissões no julgado atacado quanto aos seguintes aspectos: (i) lapso temporal transcorrido entre a consolidação da propriedade e o ajuizamento da ação de imissão de posse, apto a afastar a configuração do
periculum in mora
para a concessão de tutela liminar; e (
ii
) delimitação das áreas abrangidas pelo mandado de imissão na posse, havendo alegação de inclusão indevida de matrícula imobiliária diversa.

Pugna, assim, pelo provimento dos
aclaratórios
para
que sejam sanadas as supostas
omissões apontadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração consubstanciam recurso de integração, destinados a expungir do decisum embargado eventual obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto relevante de que não se tenha pronunciado, não se prestando à renovação da análise da controvérsia.

Como cediço, para sua admissibilidade é pressuposto imprescindível a existência de um dos vícios elencados taxativamente na legislação processual, que venha a comprometer a integridade do provimento atacado, maculando seu conteúdo decisório por contradição interna, obscuridade expositiva ou omissão em relação a ponto relevante da controvérsia.

Analisando o caso em exame, não prosperam as alegações trazidas pelo Embargante acerca das supostas omissões existentes no julgado hostilizado.

Ocorre que a
o contrário do sustentado, o aresto atacado enfrentou de forma expressa e fundamentada o argumento relativo à ausência de perigo na demora apta a autorizar a concessão de tutela provisória de urgência, em razão do lapso temporal havido entre a consolidação da propriedade e o ajuizamento da demanda possessória.

Com efeito, conforme restou devidamente pontuado na fundamentação abalizada do aresto embargado, a concessão da tutela liminar de imissão na posse não se mostrou desarrazoada em razão da inércia do promovente, haja vista que o reconhecimento
d
a
usucapião
reclama instrução probatória verticalizada, sendo inviável aferir a probabilidade do direito invocado pelo Embargante nesta seara recursal estrita.

Salienta-se, outrossim, que o requisito do
periculum in mora
não se confunde com eventual demora no ajuizamento da ação, podendo estar configurado ante o risco de perecimento do direito alegado, o que se verifica na presente hipótese em que o retardamento na apreciação do mérito acarretaria a perpetuação da posse injusta.

Logo, a alegação de omissão sobre este tópico improcede diante do exame fundamentado realizado pelo aresto embargado, sendo inviável a oposição de embargos para fins de revisar a decisão proferida.

Quanto à segunda insurgência do Embargante, igualmente não lhe assiste razão. Na realidade, a suposta delimitação territorial aventada não se sustenta quando contrastada com os elementos instrutórios dos autos.

Cabe rememorar que o inconformismo defensivo
se fundamenta
na assertiva de que o cumprimento do mandado de imissão na posse extrapolou indevidamente os limites da matrícula nº 37.666, alcançando área contígua representada pela matrícula nº 80.610, cuja titularidade é objeto de litígio em ação judicial diversa.

Ocorre, contudo, que tal alegação encontra-se absolutamente divorciada das provas documentais coligidas aos autos em tela, consubstanciadas no auto de constatação e nos registros fotográficos carreados.

Com efeito, os elementos de convicção analisados de forma percuciente pelo aresto atacado afastam qualquer extrapolação territorial pelo Oficial de Justiça no cumprimento da ordem de imissão na posse.

Ao revés, as provas indicam que o mandado foi integralmente cumprido dentro dos exatos limites do imóvel abarcado pela matrícula nº 37.666, objeto da ação possessória originária.

Assim, não tendo o Embargante logrado êxito em demonstrar, através de elementos objetivos, a efetiva invasão em área diversa
daquela objeto
da ação de imissão de posse, sua irresignação queda-se desprovida de fundamento jurídico.

Em suma, os pontos suscitados nos
aclaratórios
não passam de mera tentativa de rediscutir a matéria sob nova ótica jurídica, o que não encontra guarida nos embargos de declaração em face dos estreitos limites a que se destinam.

Nesse passo, ausentes as omissões, obscuridades ou contradições apontadas pelo Embargante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração para manter o aresto atacado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO aos declaratórios, mantendo na íntegra o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025